Tribunal: TJBA
Processo: 0512668-89.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512668-89.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AILTON COSME SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO EM VALOR FIXO. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. POSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2º e 3º, INC. I, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

A verba honorária deve se paramentar pela lógica do razoável, sendo estabelecida, destarte, em patamar proporcional ao benefício patrimonial debatido, à complexidade da causa e o conteúdo do trabalho jurídico apresentado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0512668-89.2017.8.05.0080
,
de Feira de Santana, em que figura como
APELANTE
,
AILTON COSME SANTOS ALMEIDA
e como
APELADO
,
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.